Tribunal: TJES
Processo: 0000763-58.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-58.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO RIBET

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL AD QUEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, EXCESSO DE LINGUAGEM E VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Domingos Martins/ES, determinando a submissão do réu a novo julgamento, ao fundamento de que o veredicto absolutório (com desclassificação para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003) mostrou-se manifestamente contrário à prova dos autos. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese defensiva, excesso de linguagem no acórdão e violação à soberania dos veredictos do Júri.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese defensiva acerca da legitimidade do veredicto do Tribunal do Júri;

(ii) saber se houve excesso de linguagem apto a comprometer a imparcialidade do novo julgamento; e

(iii) saber se a anulação do julgamento pelo Tribunal viola a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, enfrentando as teses defensivas e concluindo, com base em elementos objetivos (prova testemunhal colhida em plenário, confissão do réu e laudo pericial), que o veredicto do Júri é manifestamente dissociado das provas dos autos.

4. Não se configura excesso de linguagem quando a decisão se limita à exposição técnica dos fatos e fundamentos jurídicos que justificam a anulação do julgamento, sem antecipar juízo de condenação ou empregar expressões valorativas indevidas.

5. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, nos estritos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, não afronta a soberania dos veredictos, constituindo exercício legítimo do controle jurisdicional previsto no ordenamento jurídico.

6. O acolhimento do prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, não implica modificação do resultado do julgamento quando inexistentes os vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com acolhimento do prequestionamento, sem efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000763-58.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO RIBET

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO RIBET contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para anular a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Domingos Martins/ES, determinando a submissão do embargante a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Insurge-se o embargante, sustentando, em suma, que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não haver enfrentado integralmente a tese defensiva quanto à legitimidade do veredicto absolutório proferido pelo Júri.

Alega, ainda, que o acórdão padeceria de excesso de linguagem, com emprego de expressões que, em seu entender, poderiam comprometer a imparcialidade do novo julgamento.

Por fim, aponta que a Corte teria invadido a esfera de competência constitucional do Tribunal do Júri, violando a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão, verifica-se que a decisão impugnada examinou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, enfrentando de maneira clara e fundamentada as teses suscitadas pela defesa em contrarrazões.

A conclusão adotada pela Turma Julgadora decorreu da constatação de que o veredicto do Júri se mostrou manifestamente dissociado do conjunto probatório, notadamente diante da prova testemunhal colhida em plenário, da confissão do próprio réu e do laudo pericial juntado aos autos.

Com efeito, como destacado no voto condutor, a testemunha Waldenice Alves Souza, ouvida sob o crivo do contraditório, foi enfática ao relatar que, após discussão banal no interior do Bar do Marcos, o réu sacou uma arma de fogo, apontou para a vítima Reginaldo Pereira dos Santos e puxou o gatilho diversas vezes, não tendo ocorrido disparos iniciais apenas porque "a arma não disparou, pois havia apenas uma munição".

Acrescentou que, mesmo após populares conterem o acusado, este saiu do estabelecimento em perseguição à vítima, vindo a efetuar um disparo real em sua direção, não logrando atingi-la.

A narrativa de Waldenice se alinha, em todos os pontos essenciais, com o depoimento do proprietário do bar, Marcos Antônio Freire de Almeida, o qual igualmente confirmou as tentativas de disparo dentro do estabelecimento e a posterior realização de tiro do lado de fora.

Corrobora tais elementos a própria confissão do réu, colhida na fase inquisitorial, em que admite expressamente que, após a discussão com Reginaldo, "sacou a arma que portava na cintura, apontou-a para a vítima e disse que iria matá-lo".

Tais declarações não foram infirmadas pela defesa em momento algum, tampouco restaram desautorizadas por prova em sentido contrário.

Ademais, o laudo de eficácia da arma de fogo atestou que o revólver calibre .32, marca Taurus, estava em perfeitas condições de funcionamento, sendo apto a produzir disparos letais.

Verifica-se, portanto, que a ausência de lesão à vítima decorreu de circunstância alheia à vontade do agente, caracterizando-se, nos termos da doutrina e da jurisprudência, a tentativa branca ou incruenta de homicídio, modalidade amplamente reconhecida como típica e punível.

Diante desse cenário, a desclassificação promovida pelo Conselho de Sentença para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) ignora os elementos objetivos constantes dos autos e a própria lógica dos acontecimentos, sendo, portanto, manifestamente contrária à prova, nos moldes previstos no art. 593, III, "d", do CPP.

Não se trata, aqui, de revaloração subjetiva da prova, mas de constatação objetiva da incompatibilidade entre o veredicto e o conteúdo probatório robusto.

No tocante à alegação de excesso de linguagem, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado se limitou a descrever os fatos e a fundamentar a anulação do julgamento com base em argumentos técnicos e linguagem moderada, sem qualquer carga valorativa indevida.

Não há, no voto condutor ou nos votos convergentes, expressões que antecipem juízo de condenação, tampouco afirmações categóricas que comprometam a imparcialidade do novo júri.

O que se extrai da fundamentação adotada é a constatação de que os atos executórios dolosos foram encadeados de forma inequívoca, com clara intenção de matar, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Quanto à suposta invasão da competência do Tribunal do Júri, também não prospera a alegação.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite que o Tribunal revisor anule decisão do Júri quando esta se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

O exercício desse controle, quando feito dentro dos limites legais e com base em elementos objetivos, não configura afronta à soberania dos veredictos, mas sim respeito à ordem jurídica e à racionalidade do sistema processual penal.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias constitucionais e legais apontadas, notadamente os artigos 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 593, III, "d", do CPP, entende-se que a presente decisão supre eventual omissão e viabiliza o acesso às instâncias superiores, restando, portanto, acolhido o pleito de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.